Tribunal: TJPA
Processo: 0803811-77.2024.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803811-77.2024.8.14.0017

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DO SOCORRO AGUIAR SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. APLICAÇÃO DAS TESES DO IRDR Nº 04 DO TJPA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o débito de R$ 1.273,18, determinou a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes e fixou indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem assinatura da consumidora e sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança decorrente de TOI emitido unilateralmente e sem assinatura do consumidor depende da observância de todas as etapas do procedimento administrativo regulado pela ANEEL, conforme decidido no IRDR nº 04 do TJPA.

4.

A concessionária tem o ônus de demonstrar que cumpriu os requisitos formais do procedimento de apuração de consumo não registrado, inclusive a lavratura do TOI na presença do consumidor ou de pessoa capaz, com devida notificação e possibilidade de contraditório e ampla defesa.

5.

No caso concreto, a concessionária não provou a validade do TOI, tampouco demonstrou que a consumidora foi notificada formalmente sobre a inspeção ou que houve recusa em assiná-lo, inviabilizando a cobrança pretendida.

6.

A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, com base em débito cuja origem se mostrou irregular, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional, razoável e compatível com os princípios da reparação integral e do caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4), Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DO SOCORRO AGUIAR SOUZA, a qual julgou procedente a demanda com a seguinte parte dispositiva:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência do débito de R$ 1.273,18 imputado à autora com base no TOI de nº 5558719;

b) Determinar a retirada imediata do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (SERASA e afins),caso ainda conste;

c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta sentença e com juros de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Custas pela parte ré.

Remetam-se os autos à URA para que certifique se há custas judiciais pendentes, formule relatório e respectivo boleto.

Após, intime-se a parte para recolhê-las, no prazo de no prazo de 15 (quinze) dias.

Certificada a ausência de pagamento das custas objeto do relatório de conta do processo, esta passa a ser objeto de cobrança administrativa pelas unidades de arrecadação, por meio do Procedimento Administrativo de Cobrança, nos termos da Resolução n. 20, de 13 de outubro de 2021, devendo os autos serem remetidos para a Unidade Regional de Arrecadação desta Comarca para instauração do PAC.

Transcorrido o prazo recursal
in albis
, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário para cumprimento desta.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da cobrança efetuada, fundada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 4199854, lavrado após inspeção acompanhada e posterior envio do kit CNR à consumidora, seguindo os critérios definidos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) que o procedimento de apuração do consumo não registrado (CNR) observou todas as exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 – Tema 4, instaurado pelo TJPA, estando o TOI regularmente lavrado, ainda que sem assinatura da consumidora, que se recusou a assiná-lo; (iii) que não houve qualquer ilegalidade na conduta da concessionária, tampouco dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de reparação absolutamente desproporcional, pelo que, caso não afastada a condenação, requer-se ao menos sua minoração.

Contrarrazões apresentadas (ID 30212557).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à
validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI
emitido pela concessionária apelante e à
legitimidade da cobrança dele decorrente
, bem como à análise da ocorrência de
dano moral indenizável
.

Conforme delineado na sentença de origem, a parte autora, ora recorrida, impugnou a legalidade da cobrança oriunda de TOI que teria sido emitido com fundamento em suposta irregularidade na medição do consumo de energia elétrica em sua residência. A autora alegou jamais ter acompanhado a inspeção técnica e afirmou que
não reconhece a assinatura aposta no referido termo
, que entende como falsificada, circunstância que, aliada à ausência de notificação formal, compromete a validade do procedimento instaurado pela concessionária.

Com razão o juízo de origem ao acolher a pretensão autoral. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelante a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

In casu
, é incontroverso que a demandante impugnou a validade do TOI e apontou expressamente que não esteve presente na vistoria realizada, tampouco assinou ou autorizou qualquer procedimento. O ônus probatório, à luz da relação de consumo estabelecida entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC), impõe-se à concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da alegação de vício formal relevante.

Ocorre que a parte ré não logrou êxito em comprovar a higidez do TOI. Pelo contrário, dos documentos apresentados com a contestação da própria concessionária, verifica-se que não consta a assinatura da consumidora no TOI ou qualquer registro de recusa em assinar, o que, por si só, já compromete sua força probatória, mormente diante da ausência de elementos que comprovem a efetiva ciência da parte acerca da vistoria realizada e dos fundamentos da cobrança.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, vejo que a apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. Entendo que não foram assegurados ao apelado os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores ora discutidos pela Equatorial S/A.

No tocante ao dano moral, a sentença merece igualmente ser mantida. A inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes, fundada em débito cuja origem se mostrou judicialmente controvertida e sem respaldo probatório, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando a reparação pelos danos à honra objetiva e subjetiva da consumidora.

Acrescente-se que se trata de senhora idosa, sem histórico de inadimplemento, que teve seu nome negativado indevidamente, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, especialmente diante das alegações de abordagens constrangedoras em sua residência por funcionários da empresa.

O valor arbitrado a título de danos morais — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, não se revelando excessivo.

Portanto, não se verifica qualquer motivo para a reforma da r. sentença, que bem analisou os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

III - PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026